Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-63.2023.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001934-63.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO GIMENEZ MONGELO - CPF: 809.558.191-72 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 290, CPC – RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA – MULTA DO ARTIGO 80, INCISO V, DO CPC AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais na hipótese em que o pedido de desistência, formulado antes do recebimento da petição inicial e citação da parte requerida, foi motivado pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e o não recolhimento das custas processuais.

2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerado protelatório o recurso de embargos de declaração que indique matérias ou questões que não foram apreciadas no
decisum
impugnado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por FÁBIO ANTÔNIO GIMENEZ MONGELO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, nos autos de n.° 10001934-63.2023.811.0009, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Colíder, MT, que homologou a desistência da ação, nos seguintes termos (ID. 219755669):

“
Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento entre as partes em epígrafe
.

A parte requerente manifestou o desinteresse na continuidade do feito, pugnando por sua extinção.

Era o que cabia a relatar.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4o, do CPC, segundo o qual, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que a parte ré não apresentou sua contestação, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para fins de homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da ação nos moldes pleiteados pela parte autora.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO
, extinguindo-a sem resolver o mérito.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e, se nada requerido em cinco dias
ARQUIVEM-SE
os presentes autos, com as cautelas e baixas de praxe.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder, data da assinatura eletrônica

(assinado eletronicamente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 219755670), rejeitados e, na sequência, opostos novos aclaratórios (ID. 219755673), estes foram novamente rejeitados, com a aplicação de multa por litigância de má-fé, fixada no importe de 5% sobre o valor da causa (ID. 219755674).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que ajuizou ação de cobrança de adicional de periculosidade e, em razão do indeferimento da justiça gratuita, requereu a desistência do processo. Todavia, a despeito da homologação o pedido e extinção do processo sem resolução do mérito, o magistrado singular condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais.

Afiança, nesse contexto, que o pedido de desistência foi formulado antes do recebimento da petição inicial e da citação da parte requerida, motivo pelo qual entende não ser aplicável o artigo 90, do CPC à hipótese.

Salienta, de outra parte, que o artigo 290, do referido Código, prevê consequência jurídica própria para casos de não recolhimento das custas judiciais, qual seja, o cancelamento da distribuição.

Apregoa, ademais, que a aplicação de sanção por litigância de má-fé exige que a parte condenada esteja buscando promover incidentes processuais com o objetivo de tumultuar o processo e, no caso, em momento algum a parte apelante teve a intenção de agir de forma temerária, ressaltando que a oposição dos embargos foi pautada na interpretação razoável da lei.

Em face dessa situação, requer (ID. 219755676):

“a) O conhecimento do Recurso de Apelação, em razão da observância dos requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade;

b) A concessão dos benefícios da justiça gratuita;

c) O provimento do referido recurso, visando à reforma da sentença, nos termos acima fundamentados”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do CPC (ID. 225036698).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por FÁBIO ANTÔNIO GIMENEZ MONGELO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, nos autos de n.° 10001934-63.2023.811.0009, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Colíder, MT, que homologou a desistência da ação.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual busca a substituição do pagamento do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, na proporção de 30% do salário-base (ID. 219755151).

Diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial, o magistrado singular intimou à parte apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID. 219755655).

A parte apelante colacionou aos autos comprovante de pagamento de aluguel e extratos bancários (ID. 219755658/219755660), sendo, então, indeferido o pedido, por ausência de demonstração de insuficiência financeira (ID. 219755661).

Posteriormente, a parte apelante manifestou a desistência da ação, postulando pela extinção do processo sem julgamento do mérito (ID. 219755667).

Sobreveio, então, a sentença que homologou a desistência e, por conseguinte, condenou a parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais (ID. 219755669).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o presente recurso diz respeito ao pronunciamento judicial de indeferimento do benefício da gratuidade e a condenação ao pagamento de custas processuais após a homologação da desistência da ação.
Ipso facto
, o preparo não configura, diante dessa peculiaridade, pressuposto para o conhecimento do apelo.

Acerca da inexigibilidade do preparo em tais casos, leciona o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

O Superior Tribunal de Justiça entende que no recurso contra a decisão que indefere o pedido de concessão de gratuidade não se pode exigir do recorrente o recolhimento do preparo, sendo um contrassenso exigir o prévio pagamento das custas recursais nestes casos, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa e inviabilizar o direito de recorrer da parte. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Vol único. 12a Ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 307).

É cogente, portanto, a admissão do recurso, consignando-se que eventual recolhimento das custas ocorrera em tempo e modo certos, ou seja, na ocasião do julgamento do recurso, caso mantida a sentença
a quo
.

Quanto ao mérito recursal, sabe-se que as custas processuais representam o tributo cobrado pelo Estado, na modalidade taxa, pela prestação dos serviços judiciários, cujo recolhimento constitui pressuposto processual de validade, indispensável ao próprio recebimento da petição inicial.

Por essa razão, desde o ajuizamento da ação, ao autor é imposto o dever de recolher as custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do que dispõe o artigo 290, do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Dessa maneira, ao analisar a petição inicial, ao julgador, dentre outras providências, incumbe certificar se o autor recolheu as custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação do réu, intimá-lo para efetivar o pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição. Em outras palavras, as providências relacionadas ao recolhimento das custas devem, necessariamente, preceder à citação do réu.

A desistência por sua vez, é ato, privativo do autor, que independe da anuência do réu se exercida antes do oferecimento da contestação e enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Como consequência, o artigo 90, do CPC, dispõe que: “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

Dito isso, à primeira vista, a leitura do dispositivo indica que a hipótese de extinção do feito com base no art. 485, VIII, do CPC resulta na imediata obrigação de pagamento das custas processuais pelo autor desistente.

Todavia, a interpretação literal do art. 90, do CPC, para os casos específicos em que a ausência de recolhimento das custas é externada por meio de pedido de desistência apresentado pelo autor, antes mesmo da triangulação da relação processual, conflita com a norma estabelecida pelo art. 290 da lei processual.

In casu
, como já mencionado, a parte apelante, diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita e determinação de recolhimento de custas iniciais, antes de deferido o ato citatório, postulou pela desistência da ação, ou seja, se antecipou ao próprio ato de cancelamento da distribuição.

Nesse contexto, conquanto não tenha manifestado ao juízo
a quo
que seu pedido de desistência da ação decorre da impossibilidade de arcar com as custas judiciais, a hipótese dos autos pode ser adequada à norma processual que prevê a possibilidade de cancelamento da distribuição.

Outrossim, perfaz curial salientar que a regra motriz para a aplicação do instituto do cancelamento da distribuição encontra-se centrada na não realização do pagamento das custas, independentemente da forma em que o inadimplemento se exteriorizar. E, na situação posta, o ato da parte apelante consiste na manifestação de sua vontade em não pagar o valor das custas processuais.

Desse modo, de rigor, o cancelamento da distribuição, afastando-se a condenação da parte apelante ao pagamento das custas judiciais, nos termos do artigo 290, do CPC.

A propósito, a matéria já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

No mesmo sentido, colaciono precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o pedido de desistência foi motivado pelo não recolhimento das custas processuais, devido o cancelamento da distribuição, sendo incabível a condenação da parte autora no pagamento das custas processuais”.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0809888-44.2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 15/12/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2023).

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Desistência da ação antes da citação do réu e após a determinação de juntada de documentação para análise do pedido de justiça gratuita. Homologação judicial e extinção do processo com indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinação de recolhimento das custas processuais. Inconformismo parcial da autora. CUSTAS INICIAIS. Pretensão à isenção do recolhimento das custas, nos moldes do art. 290 do CPC. Possibilidade. Cancelamento da distribuição sem que tenha se aperfeiçoado a relação jurídico-processual. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10057708920228260032 SP 1005770-89.2022.8.26.0032, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 16/09/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - Pedido de desistência homologado após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e de parcelamento e diferimento das custas iniciais - Relação processual não aperfeiçoada - Custas iniciais que não são devidas - Precedentes jurisprudenciais - Recurso provido”
.

(TJSP, Apelação Cível no
1006377-87.2019.8.26.0071
, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 29.01.2021).

No que se refere à multa aplicada pelo magistrado singular,
a respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”.

Ainda, sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigador, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371).

Além disso, o artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz condenará a parte embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”.

Em comentários a respeito do supratranscrito dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção leciona que:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. Também o recurso manifestamente inadmissível pode ser considerado protelatório. Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício de ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo “manifestamente” para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente de que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa” (NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 1770).

Como se vê, para a aplicação de multa por litigância de má-fé, não basta a improcedência dos embargos, mas a comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual, mediante a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos.

Esse, a propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. SÚMULA No 7/STJ. AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. MULTA. EMBARGOS. PROTELATÓRIOS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO . HIPÓTESE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. A ausência de intuito protelatório dos embargos de declaração impõe a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.

3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).

4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1823465 RJ 2019/0184734-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DESCABIMENTO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.

3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer.

4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA SANEAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ.

1. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Inteligência da Súmula no 98/STJ.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, constata-se que a parte apelante se utilizou da oposição de embargos declaratórios, instrumento legalmente previsto no ordenamento jurídico e, diferentemente da conclusão do magistrado singular, não abusou do direito de recorrer, o que não demonstra afronta ou descaso com o Poder Judiciário.

Aliás, do exame das razões apresentadas pela parte embargante, perante o magistrado singular, verifica-se que foi apontada questão que, inclusive, está sendo acolhida nessa seara recursal.

Nesse contexto, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerado protelatório o recurso de embargos de declaração que indique matérias ou questões que não foram apreciadas no decisum impugnado. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. A oposição ao julgamento virtual deve ser externada antes da publicação da pauta de julgamento, após a qual o pleito deve ser considerado precluso.

4. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio acórdão.

5. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer erro material.

6. Os embargos de declaração não são considerados protelatórios quando apontam questão não apreciada no julgamento anterior.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1609412 RJ 2016/0046379-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/15. SÚMULA N. 98/STJ. OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC/15. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. A multa inserta no parágrafo único do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, deve ser afastada em razão da orientação firmada no STJ de que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório" (Súmula 98).

3. No caso em análise, não houve pronunciamento jurisdicional acerca do mencionado indeferimento de provas requeridas pelo ora agravado, em cujo pedido havia requerido a intervenção do CADE e que não foi objeto de decisão.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1211001 DF 2017/0304502-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019). (Grifo nosso).

Igualmente, ressalta-se que a litigância temerária e a conduta maliciosa não se presumem, exigindo-se, por consequência, prova satisfatória não só da sua existência, como, também, da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Assim, por não se tratar de recurso temerário, com caráter manifestamente protelatório, impõe-se o afastamento da condenação da parte apelante ao pagamento da multa prevista no artigo 80, inciso V, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e desobrigar a parte apelante do pagamento das custas processuais, em atenção ao disposto no artigo 290, do CPC.

Por oportuno, diante do provimento do recurso, com o acolhimento das mesmas teses suscitadas nos embargos de declaração opostos contra a sentença singular, afasto a condenação da parte apelante ao pagamento da multa do artigo 80, inciso V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024